Tribunal: STF
Processo: ADO 57
Classe: ADO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por meio da qual a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Atividade Profissional dos Empregados na Prestação de Serviços de Segurança Privada, de Monitoramento, Ronda Motorizada e de Controle Eletro-Eletrônico e Digital – CONTRASP requer a declaração de mora do Congresso Nacional a fim de legislar sobre a obrigatoriedade de fornecimento de EPIs para profissionais de Segurança Privada.
    A requerente alega, em síntese, que, tendo sido reconhecido o estado de calamidade pública em decorrência da epidemia do coronavírus e tendo sido declarada a essencialidade da atividade de segurança privada, não foram observadas normas relativas à saúde e segurança do trabalho. Invoca, nesse sentido, o direito à saúde, previsto nos arts. 6º, 7º, XXII, e 196 e 197 da CRFB, para apontar que a inconstitucionalidade consistente na conduta negativa do legislador, pois o Poder Público deveria ter uma conduta positiva para garantir a aplicabilidade e eficácia da norma constitucional no que tange ao direito social à saúde. Nesse sentido, requer (eDOC 1, p. 15):
    “requer seja o Estado/Poder Legislativo, concomitantemente, em exclusivo interesse público, para a realização do bem comum do povo, tendo em vista a omissão do Poder Legislativo e em defesa contra o eventual abuso de poder patronal, compelidos a editarem/publicarem norma legislativa que determine o fornecimento de EPI’s, quais sejam, MÁSCARAS, LUVAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PRODUTOS SANITIZANTES, ALCOOL 70%, EQUIPAMENTOS BÁSICOS INDISPENSÁVEIS PARA PROPORCIONAR UMA MÍNIMA PROTEÇÃO AOS TRABALHADORES QUE ESTÃO EXPOSTOS AO CONTATO COM O PUBLICO DE FORMA INDISCRIMINADA”.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    O pedido indicado pela Requerente ostenta nítida relevância e especial significado para a ordem jurídica, por isso, adoto o rito previsto no art. 12 da Lei 9.868, de 1999.
    Colham-se as informações da Presidência da República, assim como da Presidência de ambas as Casas do Congresso Nacional, no prazo de 10 (dez) dias.
    Após, ouça-se o Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente